Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. ERRO DE PROIBIÇÃO RELACIONADO AO DESCUMPRIMENTO. NÃO CONFIGURADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. DIMINUIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06), perseguição (art. 147-A, § 1o, II, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Inobstante a defesa defender a absolvição do acusado em relação a uma das vítimas, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo foram claros e contundentes a respeito dos fatos deduzidos da denúncia.

2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das vítimas na fase judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.

3. No que tange ao argumento de que há erro de proibição em relação ao descumprimento das medidas protetivas, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, haja vista que, mesmo após devidamente intimado, o acusado descumpriu diversas vezes tais medidas nos meses posteriores, de forma inoportuna e inconveniente. 2.1. Ademais, durante o citado descumprimento, o réu, com a desculpa de ver o filho em comum, ameaçou e perseguiu a vítima tanto em sua residência quanto de seus familiares, não havendo, assim, que se falar em desconhecimento da ilicitude de suas ações.

3. No que concerne ao reconhecimento da semi-imputabilidade do requerido, de forma que seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, segundo o Laudo de Exame Psiquiátrico acostado aos autos, o recorrente era inteiramente capaz de entender a ilicitude de seus atos e de autodeterminar-se.

4. A dosimetria da pena atende os parâmetros dispostos na legislação. 4.1. Inobstante a defesa defender a aplicação da fração mínima do art. 71, caput, do CP, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que os elementos probatórios contidos nos autos sustentam a compreensão do juízo singular quanto ao crime continuado. 4.1. Além disso, reputa-se adequada a majoração da pena no percentual de 2/3 (dois terços), consoante disposto na Súmula no 659 do STJ, a qual prevê que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

5. Recurso conhecido e não provido.